Tribunal: TJDFT
Processo: 0032864-03.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0032864-03.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Executado para se manifestar quanto à petição Id. 50223087. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora